Tribunal: TJMT
Processo: 1012642-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012642-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RENATO MEDEIROS SOARES - CPF: 048.046.261-58 (AGRAVANTE), JUÍZO DA EXECCUÇÃO DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA (JUIZ CONVOCADO). VENCIDO O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, EM RAZÃO DE SUA REINCIDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO - CÁLCULO DIFERENCIADO COM PREVISÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS, DE ACORDO COM PRIMARIEDADE E REINCIDÊNCIA AO TEMPO DAS CONDENAÇÕES – INVIABILIDADE - ART. 112 DA LEP – APENADO QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO –
RECURSO NÃO DESPROVIDO.

Em razão da ocorrência de posterior condenação por outro crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas ilícitas), deve o apenado, reincidente específico, cumprir a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% sessenta por cento) em relação à pena unificada pelos crimes de tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo em execução penal interposto por
Renato Medeiros Soares
contra a decisão do douto magistrado da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis-MT, o qual aplicou fração única para fins de progressão de regime e livramento condicional a todas as condenações pelos quais o agravante cumpre pena, em razão de sua reincidência. (Decisão Id. 213865777-pág. 43).

O agravante relata que “
requereu, na Primeira Instância, a individualização das penas em razão de no cálculo da pena relativa à sua situação carcerária ter se fixado o percentual de 60% para os dois crimes (que corresponderia a reincidência), sendo que cada pena deve ser aplicada em sua fração correspondente (40% para uma das condenações e 60% para a outra), tendo sido o pleito indeferido, mantendo suas penas na fração de 3/5
”.

Nas razões recursais, pugna a reforma da decisão objurgada, para que seja elaborado o cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas, de acordo com primariedade e reincidência ao tempo das condenações. (Id. 213865179-p. 51/55)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução. (Id. 213865179-p. 68/74)

Em sede de juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 213865179-p. 87).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 219394678)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE APLICOU FRAÇÃO ÚNICA PARA AS CONDENAÇÕES DO REEDUCANDO PARA FINS DE PROGRESSÃOE E LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE A TODAS AS CONDENAÇÕES – PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Renato Medeiros Soares
contra a decisão do douto magistrado da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis-MT, o qual aplicou fração única para fins de progressão de regime e livramento condicional a todas as condenações pelos quais o agravante cumpre pena, em razão de sua reincidência.

Vejamos a decisão combatida, para melhor análise:

“Pois bem, a despeito das valiosas argumentações expendidas pela Defesa, razão assiste ao órgão Parquet, é dizer, o crime de tráfico de drogas tem equiparação a hediondo a partir do texto da Constituição Federal.

Assim preconiza o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88:

Art. 5º. (omissis)

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

No ponto, o argumento de que a Constituição apenas enunciou o tráfico de drogas como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, não o incluindo como hediondo, esbarra na própria tese utilizada de que a revogação do § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 deixou de prever a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas.

Isso porque pelo teor do artigo 1º, caput, da Lei nº 8.072/90 está claro que foi o legislador constituinte e não o ordinário que dispôs sobre a gravidade e hediondez do delito de tráfico de drogas, especialmente porque não consta do rol infraconstitucional, senão vejamos o teor do dispositivo mencionado:

“Art. 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados:” (redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (grifei e destaquei).

A esse respeito, quanto à definição pelo texto constitucional da gravidade do crime de tráfico de drogas em ordem a conferir sua categorização como hediondo por equiparação, colha-se o escólio da abalizada doutrina:

[O] art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, dispõe que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.” Esse dispositivo constitucional pode ser avaliado sob dois primas: extensivo e restritivo. Na ótica extensiva, vislumbra-se que o constituinte, ao inserir no título dos direitos e garantias fundamentais, uma expressa recomendação para que a lei considere determinados tipos de delitos mais graves, tratando-os com maior rigor, teve a preocupação de salvaguardar com evidente zelo certos bens jurídicos, como a vida, a saúde pública, a dignidade humana e sexual, entre outros. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. 1, 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Com efeito, antes mesmo dessa discussão em torno das alterações promovidas pela famigerada “Lei Anticrime”, o Pretório Excelso já decidia que “[o] tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados”, arrematando que “[o]s preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais.” (RE 638491-PR, Plenário, Min. Relator Luiz Fux, j. 17.05.2017 – grifos inexistentes).

Com efeito, antes mesmo dessa discussão em torno das alterações promovidas pela famigerada “Lei Anticrime”, o Pretório Excelso já decidia que “[o] tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados”, arrematando que “[o]s preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais.” (RE 638491-PR, Plenário, Min. Relator Luiz Fux, j. 17.05.2017 – grifos inexistentes).

Diz-se isto porque no § 5º do artigo 112 da LEP constou que apenas o delito de “tráfico privilegiado” não seria considerado hediondo ou equiparado, senão vejamos:

Art. 112. (omissis) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (grifei).

Logo, infere-se que o delito de tráfico de drogas, em razão do mandado de criminalização previsto pelo Constituinte Originário, está abarcado nos incisos do caput do artigo 112 que se referem aos percentuais de cumprimento de pena pela condenação por crimes hediondos ou equiparados.

Assim vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ART. 112, § 5º, DA LEP. EXCEPCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HEDIONDEZ DO TRÁFICO INFERIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 1. Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 736.796/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022). 2. Conforme salientado no julgado supra, o § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal excepcionou da regra de progressão dos crimes hediondos e equiparados o tráfico privilegiado descrito no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Daí é possível inferir que os incisos do caput do art. 112, ao se referirem aos delitos hediondos e equiparados, abarcaram o tráfico de drogas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 745.925/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) – grifei.

Essa também é a posição do E. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO REGIMENTAL – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO PERCENTUAL DE 16% – EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL – ART. 5º, XLIII, DA CF/88 – A LEI Nº. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. “Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. ” (TJMT - N.U 1001801-82.2022.8.11.0000) (TJMT, N.U 1009876-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022) – grifei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público (mov. 121.1), INDEFIRO o pleito apresentado pelo reeducando no mov. 117.1.

No mais, com fulcro no artigo 111 da LEP, determino a UNIFICAÇÃO da reprimenda relatada na guia de mov. 81 com as demais penas ostentadas pelo reeducando, fixando-se o regime fechado diante do montante de pena remanescente e pelo fato de a condenação superveniente ter fixado regime inicial mais severo.

Portanto, atualize-se o cálculo de pena com a inserção das informações referentes a todas as penas ostentadas pelo reeducando, com observância da fração de 60% para fins de progressão e de 1/1 para livramento condicional, nos termos do artigo 112, inciso VII da LEP c/c artigo 83, inciso V, do Código Penal. (...)”
(id. 213865177).

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante cumpre pena pelas seguintes condenações:

a) Ação Penal n. 0003001-64.2017.8.11.0050, por crime de Tráfico de droga (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), com data do fato em 05/07/2017 e trânsito em julgado no dia 28/03/2018;

b) Ação Penal n. 1001323-55.2021.8.11.0050, por crime de Tráfico de droga (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), com data do fato em 28/05/2021 e trânsito em julgado no dia 30/01/2023.

Para a execução das penas impostas em relação à pratica de crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, os seguintes requisitos objetivo-temporais para progressão de regime prisional:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. ”

Destarte, com as modificações feitas pela nova Lei, nota-se que, para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inciso V do artigo 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime. Por sua vez, o inciso VII do mencionado dispositivo, traz o cumprimento de 60% da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado.

Portanto, conforme o artigo 5º, inciso XL, da CF/88 e artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, sendo o inciso V, do artigo 112, da LEP mais benéfico ao sentenciado, deve ser aplicado a fração de 2/5 (dois quintos) ao apenado que possui
reincidência genérica
, desde que o crime hediondo ou equiparado em questão não tenha resultado morte.

No entanto, no caso dos autos, há uma reincidência específica em crime equiparado a hediondo, qual seja, o tráfico de drogas.

A Lei nº 8.072/1990 assim dispõe sobre a questão:

“Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:”

Assim, mesmo com o advento da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), o tráfico de drogas permanece considerado como equiparado a crime hediondo.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. TESE DE REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI N. 13.964/2019. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). NÃO CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II -
Com efeito, a jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de "referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime) (...)
" (AgRg no HC n. 729.332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/4/2022). III - Assim, reconhecida a equiparação aos delitos hediondos do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pelo qual a parte agravante foi incursa, não se confirma a hipótese de retificação dos cálculos para benefícios executórios. IV - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 743.199/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) (negritou-se)

Sobre o tema, vejamos as lições de Renato Brasileiro de Lima:

“(...) VII - cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o §2º do art, 2º da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, á época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie -genérica ou específica -, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses.
Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.).”
(LIMA, Renato Brasileiro - Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo, Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pág. 394) (negritou-se)

Logo, é possível concluir que a aplicação do inciso VII, do artigo 112, da LEP, que se refere à fração de 3/5 (três quintos), para progressão de regime aplica-se restritamente ao apenado que é: “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
, como no caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há como se aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos/equiparados reincidentes em crimes comuns, pois, de acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, tal fração somente é aplicável a agentes que sejam reincidentes específicos na prática de crimes hediondos/equiparados. 2.
No caso concreto, o Agravante é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, porquanto, condenado pela prática do delito de homicídio qualificado, já havia sido condenado pelo crime de delito de tráfico de drogas
. 3. Por se tratar de reincidente específico em crime hediondo, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 814.578/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus. 2.
Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984
. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 663.407/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) (negritou-se)

Nessa toada, no caso do agravado, deve ser reconhecida a sua reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplicando-se a fração para fins de progressão de regime no patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), na pena unificada do executivo nº
0002160-35.2018.8.11.0050
, referente ao agravado, nos termos do artigo 112, inciso VII da Lei nº 7.210/84.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
agravo em execução interposto por Renato Medeiros Soares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024